Tribunal: TJMT
Processo: 1026742-67.2020.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2021-03-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1026742-67.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[JUNIOR GLEISON SOUZA TOSTA - CPF: 064.205.431-26 (AGRAVANTE), 1o Juízo Criminal de Barra do Garças (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (AGRAVADO), MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) No 1026742-67.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: JUNIOR GLEISON SOUZA TOSTA

AGRAVADO: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS

EMENTA

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL – FALTA DE CARREGAMENTO DA BATERIA DA TORNOZELEIRA ELETRÔNICA E DESCUMPRIMENTO DA RECLUSÃO DOMICILIAR – REGRESSÃO DO REGIME SEMIABERTO PARA O FECHADO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – EXIGÊNCIA DE PRÉVIA CIENTIFICAÇÃO DA DEFESA PARA SE DECRETAR A REGRESSÃO CAUTELAR – PRESCINDIBILIDADE – CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA OBSERVADOS NA AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO – DESPROPORCIONALIDADE DA DECISÃO – INEXISTÊNCIA DE FATO DELITUOSO SUPERVENIENTE – DESNECESSIDADE – REITERAÇÃO NA PRÁTICA DE FALTAS GRAVES NO CURSO DA EXECUÇÃO – PREQUESTIONAMENTO – MERA INDICAÇÃO DE DISPOSITIVOS – INSUFICIÊNCIA – NECESSIDADE DE INDICAÇÃO DE PONTOS DE VIOLAÇÃO ESPECÍFICOS –
AGRAVO DESPROVIDO
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Não é necessário, para a decretação da regressão cautelar de regime prisional, a cientificação da defesa, que somente é exigida na forma definitiva, após a oitiva do reeducando em audiência de justificação.

O descumprimento injustificado e reiterado das condições impostas no regime semiaberto é circunstância que configura falta grave e acarreta a regressão para o regime fechado, conforme dispõe o artigo 118, I, da LEP.

O prequestionamento da matéria, para fins de interposição de recursos às instâncias superiores, deve confrontar os dispositivos indicados com a sentença, não se mostrando suficiente o mero apontamento deles.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) No 1026742-67.2020.8.11.0000

AGRAVANTE:
JÚNIOR GLEISON SOUZA TOSTA

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de Agravo de Execução Penal interposto
por JÚNIOR GLEISON SOUZA TOSTA
, em face da decisão proferida pelo
J
uízo da
1
a Vara Criminal da Comarca de
Barra do Garças
/MT, que regrediu o regime de pena do reeducando, do semiaberto para o fechado, em razão da prática de
falta grave no curso da execução.

Em suas razões

assevera
que o juiz singular não
deu ciência prévia
à defesa para se manifestar
sobre

a
regressão cautelar do regime prisional, o que, a seu ver, viola
os
princípios do contraditório, da ampla defesa e as disposições contidas no parágrafo único do artigo 146-C, da LEP.

Aduz, ainda, que a decisão que regrediu definitivamente o regime para o fechado
é
desproporcional, uma vez que:
1)
o descumprimento
referente ao monitoramento eletrônico
“
equivale a cerca de 2,9% do tempo total em que esteve com
a

tornozeleira
em seu corpo
”;
2)
não houve o cometimento de delito superveniente durante o curso da execução.

Ao final, pretende o prequestionamento, para fins de eventual recurso especial ou extraordinário, dos artigos 1
o
, III, 5
o
,
caput
, LV, e 93, IX
, todos da Constituição Federal; 71, do Código Penal; 41, X, 50, VII, 57, 118, I e 127, todos da Lei n. 7.210/84 [doc. digital n. 70965495].

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo improvimento do
agravo de execução
[doc. digital n. 70965495].

O juízo de origem manteve a decisão hostilizada por seus próprios fundamentos [doc. digital n. 70965495
]
.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do recurso
[
doc. digital n. 73553951
]
.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

É dos autos que JÚNIOR GLEYSON SOUZA TOSTA ostenta condenações transitadas em julgado, cujas penas unificadas perfazem o montante de 10 (dez) anos e 10 (dez) meses de reclusão.

Consta ainda que, em
13 de maio de 2020
, o Juízo das Execuções concedeu ao reeducando a progressão antecipada para o regime semiaberto; contudo, no dia
2 de setembro de 2020
, sobreveio ofício da Cadeia Pública de Barra do Garças/MT, noticiando que ele descumpriu as condições do monitoramento eletrônico.

Segundo o relatório elaborado pelo Diretor do Presídio, no interstício de
1
o
de junho
até
2 de setembro de 2020
, o agravante deixou de efetuar o carregamento da bateria da tornozeleira eletrônica.

Além disso, anotou que houve o descumprimento da ordem de recolhimento domiciliar noturno, em diversas ocasiões, durante o período compreendido entre os dias
9 de junho
e
31 de agosto de 2020
.

Em razão desses fatos, em
2 de setembro de 2020
, o Juízo da 1
a
Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT, regrediu cautelarmente o reeducando para o regime fechado e expediu mandado de prisão em seu desfavor (doc. digital n. 70965495).

Concretizada a ordem de prisão, procedeu-se a realização da audiência de justificação nos dias
24
e
29 de setembro de 2020
.

Ao final da solenidade, o magistrado não acolheu a justificativa apresentada pelo reeducando e converteu a regressão cautelar em definitiva, determinando a elaboração de novo cálculo para progressão, com base na data da última prisão (doc. digital n. 70965495).

A irresignação recursal cinge-se à reforma da decisão, uma vez que:
1)
o juiz singular não intimou a defesa para se manifestar sobre a regressão cautelar do regime prisional;
2)
apresenta-se manifestamente desproporcional a regressão definitiva, máxime em razão de o reeducando não ter praticado novo crime doloso durante o cumprimento da pena no regime semiaberto.

O recurso não merece provimento.

Antes de tudo, convém ressaltar que a providência adotada pelo juiz singular, no sentido de determinar a regressão
cautelar
do regime prisional, sem a oitiva prévia da defesa e/ou do reeducando, não afronta os princípios do contraditório e da ampla defesa.

A sustação do regime de cumprimento para outro mais gravoso se fundamenta no poder geral de cautela, que é inerente à função jurisdicional e tem aplicação quando se fizerem presentes o
fumus boni iuris
e o
periculum in mora
, especialmente nos casos em que os fatos atribuídos ao condenado implicarem grave prejuízo à execução penal.

Não por outra razão que o juiz, independentemente de oitiva prévia do acusado ou de cientificação de sua defesa, tem o poder-dever para adotar as medidas necessárias para assegurar a efetividade do processo executivo, admitindo-se a regressão cautelar quando constatar a pratica de fato definido como crime doloso ou falta grave, bem como no caso de o agente sofrer condenação por crime anterior, cuja pena, somada ao restante da reprimenda em execução, torne incabível o regime [LEP, art. 118, I e II].

A jurisprudência dos Tribunais Superiores é pacífica no sentido de ser cabível a regressão cautelar do regime prisional,
sem a prévia oitiva do apenado
, que somente é exigida na regressão cautelar definitiva ao regime mais severo. Confira-se:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. REGRESSÃO CAUTELAR. DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES DO REGIME ABERTO. DESPROPORCIONALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1.
É possível a regressão cautelar de regime sem a prévia oitiva do condenado ante a notícia de falta grave. Trata-se de tutela de urgência, sujeita aos critérios de proporcionalidade e de razoabilidade

[...] Agravo regimental não provido”
(STJ, AgRg no HC 604.650/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 07/12/2020, DJe 18/12/2020)

“
HABEAS CORPUS. REGISTRO DE FALTA GRAVE. REGRESSÃO CAUTELAR DE REGIME. PRESCINDIBILIDADE DA OITIVA PRÉVIA CONSTANTE DO ART. 118, §2o, DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. 1. O ato impugnado não apresenta ilegalidade, já que encontra amparo em julgados desta CORTE, no sentido de que
a oitiva prévia disposta no art. 118, § 2o, da Lei de Execução Penal somente é indispensável na hipótese de regressão definitiva do regime prisional
, circunstância não retratada nesta impetração. Precedentes. 2. Habeas corpus indeferido
” (STF, HC 163720, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 24/08/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-276 DIVULG 19-11-2020 PUBLIC 20-11-2020).

Destarte, verifico pelos documentos coligidos nos autos que o contraditório e a ampla defesa se mostraram preservados com a realização da audiência de justificação, sendo ouvida a defesa e o Ministério Público, nos termos do artigo 146-C, parágrafo único, da LEP.

Do mesmo modo, não há se falar na desproporcionalidade da decisão que regrediu definitivamente o regime prisional do reeducando

No caso em análise, JÚNIOR GLEYSON foi posto em liberdade no dia 13 de maio de 2020, pelo instituto excepcional da progressão antecipada, e o magistrado determinou, dentre outras medidas, o
recolhimento domiciliar
e uso da
tornozeleira eletrônica
.

Entretanto, como bem destacado no relatório elaborado pelo Diretor da Cadeia Pública de Barra do Garças/MT, o agravante:
1)
deixou de efetuar o carregamento do aparelho eletrônico, prejudicando, assim, seu monitoramento por mais de 3h 20min e 52s no dia 7 de junho de 2020; e pelo tempo de 41min e 49s, na data de 18 de junho de 2020;
2)
descumpriu, durante vários dias nos meses de maio e setembro de 2020, a condição de recolhimento domiciliar noturno (doc. digital n. 70965495).

Na audiência de justificação, conquanto o condenado tenha consignado que se ausentou de sua residência aos finais de semana “
para procurar de trabalho
” e que “
passou a vagar a esmo pelas ruas
” em razão do abalo emocional ocasionado pela morte de seu irmão, os argumentos não foram acatados pelo juiz singular.

Ao proferir a decisão, o magistrado asseverou que as faltas graves cometidas não se tratam de eventos isolados no curso da execução, mas de expressivas reiterações no descumprimento das medidas que lhe foram impostas,
verbis
:

“
Analisando os extratos de monitoramento colacionados no ev. 61.2,
verifica-se haver uma reiteração expressiva no descumprimento
, perante o qual as justificativas emocionais do reeducando não se mostram aptas para justificá-los, não se apresentando nem se comprovando uma razão pela qual se tornou impossível ou injusto o descumprimento,
principalmente porque em vezes repetidas descumprimento o recolhimento domiciliar noturno no período da madrugada
.

A reiteração expressiva no descumprimento e principalmente por ocorrer algumas vezes pela madruga importa em classificar a falta como grave.
Se houve progressão antecipada para proteger o reeducando do contágio por coronavírus na cadeia, deveria ele se proteger em sua residência, recolhido nos horários definidos, para fazer jus ao regime, considerando sobretudo que o aparelho já avisa ao monitorado que está em curso um descumprimento, revelando, assim, um dolo consciente de descumprimento
.

[...]

O conceito de proporcionalidade não se amolda, da maneira como argumenta a defesa, ao caso em exame, já que, além de já ter sido beneficiado pela progressão antecipada, da qual não soube aproveitar o reeducando
, encontra-se previsto no ordenamento jurídico que o descumprimento de condições de regime, quando classificado grave, resulta em regressão, que importa em cumprir novamente a fração para progressão, sobre o restante da pena”
(doc. digital n. 70965495 – grifo nosso).

Assim, ao descumprir as condições impostas pelo juízo, o agravante cometeu falta grave, circunstância que acarreta a regressão para o regime fechado, conforme a inteligência do artigo 118, inciso I, da Lei de Execução Penal.

Este E. Tribunal, ao se pronunciar sobre o tema, decidiu:

“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – REGRESSÃO DO REGIME SEMIABERTO PARA O FECHADO – ALEGADA A IMPOSSIBILIDADE DA MEDIDA – DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES IMPOSTAS – REITERADA VIOLAÇÃO DO MONITORAMENTO ELETRÔNICO – JUSTIFICATIVA INSUBSISTENTE – IMPERATIVA A REGRESSÃO DE REGIME – RECURSO DESPROVIDO. O descumprimento reiterado e injustificado das condições impostas no regime semiaberto é circunstância que configura falta grave e acarreta a regressão para o regime fechado, conforme disposto no art. 118, inciso I, da LEP”
(EP 00249486620138110002 MT. Relator Desembargador Pedro Sakamoto, Julgado em: 04.03.2020 DJe: 10.03.2020)

Sendo assim, por inexistir dúvidas quanto à violação de das medidas impostas pelo juízo
a quo
no cumprimento do regime semiaberto, a regressão ao regime fechado é consequência necessária.

Por derradeiro, o agravante pretende o prequestionamento da matéria, para eventual interposição de recurso especial e extraordinário.

Acontece que, como é de sabença vulgar, o prequestionamento não se trata de simples apontamento de artigos ou julgados dos Tribunais pátrios, que a parte suscita para que sejam debatidos e analisados pelo órgão julgador.

Nesse sentido, basta passar os olhos pela peça recursal para se extrair a ideia de que o agravante simplesmente cita dispositivos, salientando, tão-somente, que pretende vê-los prequestionados.

O prequestionamento, para ser válido e atender ao determinado nas Súmulas 282 e 356 da Excelsa Corte, não pode apenas se referir a um determinado artigo de lei ou matéria decidida por outros Tribunais,sendo necessária a demonstração de qual ponto do acórdão feriu ou foi de encontro ao dispositivo legal que se pretende questionar.

Em outras palavras: prequestiona-se a interpretação, a análise, o posicionamento jurídico do Tribunal sobre matéria que deixou de ser enfrentada ou decidida em acórdãos; contudo, se a parte não mostra o que deveria ter sido enfrentado ou decidido pelo
decisum
, não há que se falar no prequestionamento da matéria.

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a regressão decretada pelo juízo de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/03/2021